Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726178-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA AFONSO DE SOUSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA AFONSO DE SOUSA contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do mérito. Publique-se e intime-se. Brasília,10 de agosto de 2020 12:07:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator